Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703089-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: F&amp;F LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (0700272-82.2022.8.07.0010, id 133177525). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR